Tribunal: TJSP
Processo: 1079462-17.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de autorização para internação - Alegada ausência de cumprimento integral do prazo de carência - Comprovada, contudo, a situação de emergência - Aplicável o prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas - Inadmissível a restrição do atendimento às 12 (doze) primeiras horas - Ademais, irrelevante discutir eventual preexistência da doença, uma vez que, nos termos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de autorização para internação - Alegada ausência de cumprimento integral do prazo de carência - Comprovada, contudo, a situação de emergência - Aplicável o prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas - Inadmissível a restrição do atendimento às 12 (doze) primeiras horas - Ademais, irrelevante discutir eventual preexistência da doença, uma vez que, nos termos da Súmula 609 do STJ, a negativa fundada nesse argumento é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do beneficiário - Obrigatória a cobertura - Danos morais configurados - Indenização devida - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.